Tribunal: TJES
Processo: 5001194-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001194-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001194-69.2021.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDA: FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese o autor afirma ter adquirido passagens aéreas da Requerida para Porto Alegre, partindo de Vitória, em 24/12/2020, às 08:25 horas, com conexão no Rio de Janeiro, e retorno no dia 05/01/2020, às 09:25 horas, também com conexão no Rio de Janeiro.

Aduz que o voo de ida foi regularmente realizado, mas o voo de volta teve uma alteração unilateral, sem comunicação prévia, transferido para as 10:00 horas, horário em que o Autor ainda estaria no voo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Aponta que somente foi realocado em outro voo, às 18:35 horas. Aponta que não recebeu qualquer auxílio material da Requerida.

Diante disso, pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) além dos danos materiais no importe de R$ 40,00 (quarenta reais).

Em contestação, a Requerida afirma que o Autor foi devidamente informado a respeito do cancelamento do voo, tendo sido concedida a possibilidade de remarcar a viagem. Afirma que o cancelamento decorreu da necessidade de realinhamento da malha viária por conta da COVID-19. Aponta que o Requerente foi reacomodado em outro voo.

Argumenta que a Resolução n.º 556/2020 da ANAC suspendeu a obrigatoriedade de prestação de auxílio material. Por fim, afirma inexistir dano moral.

A sentença de primeiro grau decidiu assim a lide:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Condeno, ainda, a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$40,00 (quarenta reais) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A ré apresentou recurso inominado alegando que não houve falha na prestação do serviço, haja vista o fato ter ocorrido pela pandemia de Covid-19, razão pela qual não há como defender a manutenção da indenização dos danos morais e materiais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da r. sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, a qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela Recorrente
.

A Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e ao contrário do que alega a Recorrente, a situação objeto deste processo não está acobertada pela Resolução n.º 556/2020 da ANAC, pois não há demonstração de fechamento de fronteira ou mesmo de medida pública que tenha impedido o voo, tanto que foi realizado após 05 horas.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que os atrasos ultrapassaram o limite do mero aborrecimento. Observa-se pelos documentos acostados que houve

atraso de cinco horas para chegar ao destino.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$
3.000,00 (três mil reais)
para cada autor tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, também entendo como devidos, pois o autor teve que arcar com os seus próprios recursos para sua alimentação (ID 1612774 e 1612775), uma vez que a recorrente não comprovou que prestou os auxílios necessários ante a situação vivenciada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.